Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0706896-82.2019.8.07.0001 Recorrentes : VANDERLAN MACEDO SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorridos : VANDERLAN MACEDO SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se a advogada Dra. Verônica Dias Lins (OAB/DF 28.051) para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator